Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – As obrigações propter rem, também conhecidas como ambulatórias, existem em função da coisa, perseguem-na onde e com quem estiver. Sendo, portanto, as despesas condominiais obrigações que acompanham a coisa, podem ser exigidas regularmente do adquirente do bem, ainda que referente a período anterior à efetiva imissão na posse. Nesse sentido, o art. 1.345 do Código Civil prevê que o “adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
2 – A jurisprudência admite a modulação dos efeitos da natureza propter rem da obrigação pelos débitos condominiais, de maneira que o promitente comprador se responsabiliza pelo pagamento das referidas taxas somente com a efetiva posse no imóvel, com a entrega das chaves. Contudo, tal orientação refere-se somente a contratos de compromisso de compra e venda de imóvel novo, adquirido na planta, o que não é o caso dos autos.
3 – Mantém-se a sentença em que foi reconhecida, ante a natureza jurídica das taxas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o direito de regresso contra o antigo proprietário.
Apelação Cível desprovida.